Tribunal: TJDFT
Processo: 0756427-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Livramento condicional. Requisito subjetivo. Falta grave. Bom comportamento durante execução da pena. Agravo provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu livramento condicional porque não cumprido requisito subjetivo.
II. Questões em discussão
2. Discute-sese o agravante preenche os requisitos subjetivos para concessão do livramento condicional.
III. Razões de decidir
3. A L. 13.964/94, ao alterar os requisitos para concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. O limite temporal é apenas quanto a cometer falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo e deve ser avaliado em cada caso.Para exame dorequisito subjetivo,“deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal" (STJ, tema repetitivo 1.161).
4. Não se justifica concluir que o apenado não tem bom comportamento durante a execução da pena e indeferir pedido de livramento condicional pelo fato de registrar uma única falta grave cometida há mais de dois anos – que ainda não deu ensejo a ação penal -, sendo que durante mais de dez anos de cumprimento de pena não registra de outras faltas disciplinares.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo 1.161, j. 24/5/23.